Tribunal: STF
Processo: Rcl 74732
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48, NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por 3Con Consultoria e Sistemas S/A, em 13.12.2024, contra o seguinte acórdão proferido pela Décima Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 1001115-66.2017.5.02.0065, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 
n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “(...) 3 - DO RECURSO COMUM ÀS RECLAMADAS 



    3.1 - Do vínculo empregatício 



    A r. sentença de origem considerou que: 



    ‘(...) o contrato de prestação de serviços de natureza civil celebrado teve a intenção de burlar a legislação trabalhista, utilizando-se das pessoas jurídicas da primeira reclamada e daquelas constituídas pelo autor. Assim, reputo que os contratos de prestação de serviços firmados não possuem validade, sendo que a primeira reclamada nada mais é do que verdadeira intermediadora de mão de obra, razão pela qual concluo que o autor se ativava para a segunda reclamada de forma subordinada, onerosa, pessoal e não eventual, atraindo ao caso concreto a incidência dos artigos 2º e 3º da CLT. Destarte, acolho o pedido e reconheço a existência de vínculo jurídico de emprego entre o reclamante e a segunda reclamada de 31/8/2006 a 06/07/2015, recebendo com salário inicial de R$ 38,00 (fls. 2148/2150 - ID. c878aba), na função de analista de sistemas.’ 



    As reclamadas rejeitam a tese de contratação de mão de obra do autor de forma fraudulenta, afirmando que o autor prestou serviços por intermédio de suas empresas, sendo em 22.09.2006 pela JSC Junior Processamento de Dados Ltda Me e, em 01.08.2007 pela JSChaves Processamento de Dados Ltda Me, contrato de prestação de serviços prorrogado sucessivamente, até que em julho de 2015 o autor deixou de prestar serviços, por iniciativa própria. 



    A experiência forense trabalhista indica que é comum a discussão judicial quanto à existência ou não da relação jurídica trabalhista. Em defesa, o empregador poderá adotar duas linhas distintas: a) negativa da existência do vínculo empregatício, aduzindo que nunca houve a prestação de serviços pelo trabalhador, sendo que nesse caso o encargo probatório é do autor; b) reconhecer a prestação de serviços com a negativa total ou parcial da presença dos requisitos do trabalho subordinado (art.3º da CLT). Isto significa que o réu admite a base constitutiva do direito do autor, contudo, opõe-lhe um fato impeditivo. Nesse caso o encargo probatório é do réu. Nesse sentido: (...)



    As Reclamadas insistem na tese de que não havia subordinação, na medida em que somente o Reclamante tinha conhecimentos específicos na área de informática. O fato de o profissional não sofrer ingerência funcional à sua atuação, por si só, não afasta a presença da subordinação. Qualquer profissão técnica tem sua liberdade de atuação. Cumpre esclarecer que a subordinação jurídica não se confunde com a subordinação técnica. Nesse sentido, oportuno trazer à colação a doutrina: (...)



    Acrescente-se que a prova oral produzida revela a existência de subordinação jurídica para com a segunda reclamada. Isto porque, segundo a testemunha Mauro, ‘trabalhou para o grupo GPA, da segunda reclamada, sem CTPS assinada, atuando como analista de sistemas; que foi submetido a uma entrevista com o gestor do grupo Pão de Açúcar, posteriormente se submeteu a um teste técnico, sendo aprovado e iniciando a prestação de serviços; dois meses após iniciada a prestação de serviços, foi informado que deveria abrir uma 'PJ', para recebimento dos valores; que os analistas de sistemas trabalhavam de acordo com as demandas, passadas pelos coordenadores e gerentes do grupo Pão de Açúcar; que no primeiro período trabalhado, registrava a jornada através de um crachá, na catraca de acesso ao prédio da segunda reclamada; que posteriormente os horários eram lançados em planilhas, com avaliação ads horas pelo gestor do segundo reclamado, ao final, o registro era feito através de um software, chamado Tradeworks (pág. de acesso à intranet, com registro de entrada e saída e posterior aprovação ao gestor); que todas as declarações prestadas pelo depoente são aplicáveis ao reclamante; que trabalhou no mesmo andar que o reclamante (...) que depoente e reclamante prestavam serviços no prédio de T.I., do grupo GPA; que o documento de f.170 do PDF da CPI é a planilha de controle de horas; que recebia o pagamento após a aprovação do ajuste das horas; que a segunda reclamada repassava o pagamento para a primeira, que encaminhava um cheque para depósito em conta da pessoa física do analista; que era condição para o pagamento a emissão de nota fiscal, via 'PJ'.’ (Id 8b014c7, grifo nosso). 



    Some-se a isso a existência de registro de frequência e jornada, com timbre do ‘Grupo Pão de Açucar’ (Id 5e435f4) e controle de horas de trabalho (Id d05705e, pag. 8), o que é totalmente incompatível com a liberdade de horário de um prestador autônomo. Tal assertiva também vem a corroborar que havia a habitualidade na prestação de serviços. 



    Pelo conjunto probatório, podemos inferir que havia subordinação, além da habitualidade, da pessoalidade e da onerosidade. Em suma, presentes todos os requisitos do art. 3º da CLT. 



    O fato de o Reclamante não se ativar na atividade-fim da segunda Reclamada não impede o reconhecimento do vínculo empregatício. Não há qualquer vedação legal à contratação direta de empregados para se laborarem na atividade-meio da empresa. Tal raciocínio implicaria em se admitir a hipótese de que as empresas não poderiam ter, por exemplo, um vigia ou uma copeira como empregados, sendo obrigada a contratar empresa terceirizada para realizar tais funções, o que é inconcebível. 



    Patente que as provas documentais produzidas pelas rés, em especial o contrato formalizado com o Reclamante, tinham somente intuito de driblar a legislação trabalhista na tentativa de descaracterizar a relação de emprego. De fato, a fraude não se presume, contudo, entendo que foi suficientemente comprovada nos autos. 



    Diante das irregularidades praticadas pelas Recorrentes, rejeitam-se os apelos” (fls. 2-4, e-doc. 22).



    Contra esse acórdão, as reclamadas no processo de origem interpuseram recursos de revista, inadmitidos (fls. 228-234, e-doc. 17), e agravos de instrumento (fl. 235, e-doc. 17, e fl. 7, e-doc. 18), aos quais negado provimento (fls. 14-15, e-doc. 19).



    O agravo interno interposto contra essa decisão monocrática não foi conhecido pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (fl. 42, e-doc. 20). 



    Contra esse acórdão, a segunda reclamada interpôs recurso extraordinário, sobrestado no Tribunal Superior do Trabalho desde 1º.7.2024 (fl. 85, e-doc. 20).



    2. Contra o acórdão proferido pela Décima Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, 3Con Consultoria e Sistemas S/A ajuíza a presente reclamação. 



    Afirma “trata[r-se] de Reclamação Constitucional interposta em face das decisões judiciais proferidas nos autos da Reclamação Trabalhista no 1001115-66.2017.5.02.0065, em que são partes Jonatas da Silva Chaves Júnior, esta Reclamante Constitucional 3CON Consultoria e Sistemas S. A. e Companhia Brasileira de Distribuição, em que houve o ilegal e irregular reconhecimento da existência da relação clássica de emprego” (fl. 7).



    Sustenta que houve “evidente ocorrência de desrespeito à autoridade das decisões proferidas na ADPF no 324/DF, ADC no 48/DF, ADI no 3.961/DF, ADI no 5.625/DF e RE 958.252-RG/MG (Tema no 725)” (fl. 7).



    Alega que “o caso em tela trata de uma das modalidades de relação trabalhista, que não a clássica, devida e legalmente autorizada pelo STF e pela Carta Magna, que nesse sentido encontra agasalho em recentíssimas decisões proferidas por essa Suprema Corte” (fl. 11).



    Assevera ser “a presente para requerer a aplicabilidade dos precedentes existentes na suprema corte brasileira a respeito do tema, à medida que o caso posto sub judice revela relação de trabalho absolutamente lícita, pautada nos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência e que, cumpre ressaltar, teve todas as condições livremente pactuadas e aceitas pelo agravado/reclamante, na condição de empresário, com a procedência integral da presente reclamação constitucional” (fl. 14).



    Requer o deferimento de medida liminar “para suspender a tramitação do processo no 1001202-86.2017.5.02.0076, até o final julgamento da presente Reclamação” (fl. 15).



    No mérito, pede “a integral procedência da presente Reclamação, para que sejam cassadas as decisões proferidas no processo no 1001115-66.2017.5.02.0065, determinando-se à 65ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP e ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que observem os parâmetros estabelecidos por esse C. Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADI nº 3.961/DF, ADI nº 5.625/DF e RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725)” (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao dar parcial provimento aos recursos ordinários, mantendo o reconhecimento de vínculo empregatício entre beneficiário e Companhia Brasileira de Distribuição, a Décima Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2- O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3- Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (Plenário, DJe 29.3.2022).



    6. Na espécie vertente, ao julgar os recursos ordinários interpostos na reclamação trabalhista da origem, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região manteve o reconhecimento do vínculo empregatício, invalidando contrato de prestação de serviços firmado entre as partes por intermédio de pessoa jurídica.



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Na mesma linha, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.705-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI 
Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI 
nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 60.118-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG) E NA ADC 66/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. GERENTE DE PROJETOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO 
DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 66/DF. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 62.614-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) 
e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar outro seja prolatado, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora